Tribunal: TJMT
Processo: 0009935-73.2017.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009935-73.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), JOSE FALLEIROS GASTARDELO - CPF: 108.784.751-68 (APELADO), MARIA APARECIDA DA SILVA QUEIROZ - CPF: 361.904.621-20 (APELADO), QUEIROZ & GASTARDELO LTDA - CNPJ: 04.467.094/0001-64 (APELADO), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), QUEIROZ & GASTARDELO LTDA - CNPJ: 04.467.094/0001-64 (APELANTE), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), JOSE FALLEIROS GASTARDELO - CPF: 108.784.751-68 (APELANTE), MARIA APARECIDA DA SILVA QUEIROZ - CPF: 361.904.621-20 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL E DESPROVEU O DE QUEIROZ & GASTARDELO LTDA, JOSE FALLEIROS GASTARDELO E MARIA APARECIDA DA SILVA.QUEIROZ

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS A EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OFENSA A DIALETICIDADE – SENTENÇA NÃO IMPUGNADA – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – RECURSO DO BANCO DO BRASIL NÃO CONHECIDO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ABSOLUTA – FUNPROGER – GOVERNO FEDERAL – ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – INOCORRÊNCIA – LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL NA COBRANÇA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRELIMINAR REJEITADA – TAXA DE FUNDO DE AVAL – PACTUAÇÃO EXPRESSA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – JUNTADA DE LAUDO PERICIAL EXTRAJUDICIAL COM ABATIMENTO DO VALOR DA GARANTIA COMPLEMENTAR PELO FUNPROGER – IMPOSSIBILIDADE –ILEGEALIDADE RECONHECIDAS NO LAUDO, AFASTADAS NA SENTENÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DOS EMBARGANTES DESPROVIDO.

Na qualidade de gestor do Fundo de Aval para Geração de Emprego e Renda - FUNPROGER, o Banco do Brasil S/A possui legitimidade para efetuar a cobrança judicial dos seus créditos, portanto, a competência da Justiça Comum.

Se restou devidamente pactuada, como é o caso, é possível a cobrança de Taxa de Fundo de Aval.

A contratação de garantia complementar pelo FUNPROGER não exime o mutuário da obrigação de adimplir a dívida contraída. A garantia é amparo a Instituição Financeira e não ao devedor.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelações cíveis interpostos por
BANCO DO BRASIL S/A, QUEIROZ & GASTARDELO LTDA, JOSE FALLEIROS GASTARDELO
e por
MARIA APARECIDA DA SILVA QUEIROZ
contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução proposto por Queiroz & Queiroz ltda. contra o Banco Apelante, que acolheu em parte a pretensão deduzida na exordial excluiu os encargos cobrados/previstos para o período de anormalidade contratual, permanecendo apenas a comissão de permanência, calculada pela taxa média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil para a respectiva operação limitada, no entanto, aos juros remuneratórios contratados para o período de normalidade contratual.

A parte apelante foi condenada ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa.

O 1o apelante, Banco do Brasil, defende a validade do contrato; que as alegações da parte são genéricas e esbarram na súmula 381 do STJ; da inaplicabilidade do CDC; a possibilidade de juros remuneratórios superiores a 12% a.a.; e a possibilidade de comissão de permanência.
Requer a reforma da sentença nesses pontos.

Intimado nesta Instância para, querendo, apresentar contrarrazões, os apelados manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

Os demais Apelantes, preliminarmente, invocam a tese de incompetência absoluta do juízo da execução. Explica que o Funproger tem por finalidade avalizar as pessoas físicas e jurídicas tomadoras de financiamentos através das linhas de crédito do Proger Urbano; portanto, ela participa na operação como avalista para complementar as garantias apresentadas pelo mutuário. Assim, segundo defende a Funproger é um dos instrumentos do Governo Federal, para levar o crédito a um maior número de empreendedores.

Nestes termos, afirma que há patente interesse da União no presente feito, razão pela qual, segundo dispõe o artigo 109 da CF, a competência passa a ser da Justiça Federal e, não da Justiça Estadual.
Requer seja declarada a competência da Justiça Federal, para processo a execução principal.

No que tange à taxa de fundo de aval, explica que contrataram uma perícia extrajudicial e foi constatado que o banco, além de receber pela inadimplência, ganha um valor fixo, a título de taxa de administração, o que demonstra que o valor cobrado não corresponde ao débito que o Banco Apelado tem para receber, caracterizando excesso na execução.
Requer seja retirada a cobrança dessa taxa do total da execução.

Recorre ainda quanto ao não acolhimento da perícia extrajudicial, realizadas por apelantes, que apurou-se como valor devido o patamar de R$ 451,40 e que o perito contratado explicou item a item sobre a dívida.
Requer seja declarado como devido o valor de R$ 451,40.

Ao final almeja o afastamento da condenação pelo pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões (id. 59333469) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR
-
OFENSA A DIALETICIDADE
(SUSCITADA DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL S.A.)

De forma totalmente genérica e sem impugnar qualquer fundamento anotado na sentença, o Banco Apelante defende: a validade do contrato, que as alegações da parte são genéricas e esbarram na súmula 381 do STJ e da inaplicabilidade do CDC.

Ainda, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a possibilidade de juros remuneratórios superiores a 12% a.a. e a permissão jurisprudencial de comissão de permanência, o que foge totalmente dos fundamentos adotados na sentença.

Na sentença, foi reconhecida a validade da cobrança do taxa de fundo de aval, a manutenção da comissão de permanência, proibindo tão somente do acumulo com juros de mora e multa, nos termos da súmula n. 472 do STJ.

Com efeito, o presente recurso não contém os fundamentos de fato e de direito reclamados pelos incisos II e III do artigo 1.010, do CPC/2015, violando desse modo o chamado princípio da dialeticidade recursal.

Deste modo, não se conhece de recurso sem motivação porque manifestamente inepto, invocando-se a respeito à lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Constitui, ainda, pressuposto do recurso a motivação, pois "recurso interposto sem motivação constitui pedido inépto". Daí estar expressa essa exigência no tocante à apleação (art. 514, II), ao agravo de instrumento (art. 524, I e II), aos embargos de declaração (art. 536), recurso extraordinário e ao especial (art. 541, III), e implícita no que tange aos embargos infringentes (art. 531). Disse muito bem Seabra Fagundes que, se o recorrente não dá" as razões do pedido de novo julgamento, não se conhece do recurso por formulado sem um dos requisitos essenciais”. (in: Curso de direito processual civil - teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. 44a ed., 1 v. Rio de Janeiro: Forense, 2.006. p. 622/623).

Não é outro o entendimento emanado do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FUNDAMENTAÇÃO"PER RELATIONEM". AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO ADOTADA NA ORIGEM. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE.

1. A fundamentação no julgado é clara e suficiente, dispensando outras digressões" per relationem "- as quais, por si só, não importam em nulidade. Precedentes.

2. O princípio da dialeticidade obriga a parte que recorre impugnar, especificamente, os fundamentos do acórdão que objurga, contrapondo-se às razões de decidir já expressadas. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.(AgInt no RMS 52.158/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 01/03/2017)

No caso, repito: não há impugnação aos fundamentos adotados na sentença, apenas alegações extremamente genéricas.

Se não bastasse, nem mesmo interesse recursal nos pontos debatidos teria o Banco Apelante, pois, os juros remuneratórios, a comissão de permanência foram mantidos, assim como a taxa de fundo de aval, sendo excluída tão somente a cumulação da comissão com juros e multa, o que é entendimento sumulado.

Veja-se inclusive que a mesma peça, apenas com a modificação do termo inicial RECURSO DE APELAÇÃO para CONTRARRAZÕES é juntada nas contrarrazões ao recurso de apelação interpostos pelos Embargantes.

Ante todo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL S.A.
.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
(SUSCITADA NA APELAÇÃO DE QUEIROZ & GASTARDELO LTDA E OUTROS)

Inicialmente, preenchido os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação interposto pelos Embargantes (ora apelantes), no efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, os apelantes invocam a tese de incompetência absoluta do juízo da execução.

Explicam que o Funproger tem por finalidade avalizar as pessoas físicas e jurídicas tomadoras de financiamentos através das linhas de crédito do Proger Urbano; portanto, ela participa na operação como avalista para complementar as garantias apresentadas pelo mutuário. Assim, segundo defende a Funproger é um dos instrumentos do Governo Federal, para levar o crédito a um maior número de empreendedores.

Nestes termos, afirma que há patente interesse da União no presente feito, razão pela qual, segundo dispõe o artigo 109 da CF, a competência passa a ser da Justiça Federal e, não da Justiça Estadual.

A sentença no ponto é a seguinte:

“DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA

A parte embargante defende que quase a totalidade do débito em questão pertenceria ao Ministério do Trabalho e Emprego, de modo que não caberia ao Banco do Brasil a cobrança da dívida, mas ao órgão do Governo Federal, razão pela qual este Juízo seria incompetente para processar e julgar o feito.

No ponto, não obstante parte do valor de aplicação do contrato ter origem no FUNPROGER e ser regulamentado pelo Ministério do Trabalho e Emprego/CODEFAT, veja-se que a fonte é administrada e regulada pelo aludido órgão federal, contudo, repassado à instituição financeira embargada a fim de custear o financiamento pretendido pela parte autora. Logo, é transferida à instituição financeira a competência para gerir e administrar a utilização do aludido fundo, como no caso em espécie que, diante da relação contratual entre a parte embargante e o Banco embargado, este último concedeu o financiamento em questão, com parte dos recursos advindos do FUNPROGER, mediante a contraprestação respectiva.

Logo, a relação contratual é entre o devedor e a instituição financeira, de modo que compete a ela a busca pela satisfação do crédito.

Bem por isso, descabe falar em legitimidade do Ministério do Trabalho e Emprego e, por conseguinte, de incompetência deste Juízo, de modo que INDEFERE-SE a preliminar em questão.”.

Não há falar em incompetência absoluta ou ilegitimidade do Banco do Brasil, pois, na qualidade de gestor do Fundo de Aval para Geração de Emprego e Renda – FUNPROGER, o Banco apelado possui plena legitimidade para efetuar tal cobrança, consoante previsão expressa no item 8.1, b e d do Regulamento do FUNPROGER, anexo à Resolução CODEFAT no 409/2004, verbis:

“DAS ATRIBUIÇÕES DOS AGENTES FINANCEIROS

8.1. Os agentes financeiros comprometem-se a: (...).

b) promover a ação judicial ou extrajudicial da operação inadimplida, obrigando-se a cumprir os procedimentos citados nos itens 7.1.2 e 7.1.3 deste Regulamento na hipótese de optar pela adoção da ação extrajudicial;

(...)

d) repassar, ao FUNPROGER, mensalmente, parcela do produto da ação judicial, calculada na forma do item 7.4 deste Regulamento, atualizada, pro rata die, pela variação da Taxa Média Referencial do Sistema de Liquidação e Custódia – SELIC.”.

A jurisprudência a respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. GARANTIA COMPLEMENTAR LIQUIDADA PELO FUNPROGER. RESPONSABILIDADE DO TOMADOR DO EMPRÉSTIMO PELO VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. SUMULA 42 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. BEM OFERECIDO EM HIPOTECA. EXCEÇÃO PREVISTA NO INCISO V, DO ART. 3o, DA LEI 8009/90. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - É possível julgar antecipadamente a lide quando a questão versada nos autos for unicamente de direito, de modo que não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial que seria desnecessária ao julgamento da causa.

2 - O fato do FUNPROGER ter efetuado o pagamento da garantia complementar prevista no contrato em questão, que corresponde aos 80% (oitenta por cento) do valor que está sendo executado, não retira dos tomadores do empréstimo a obrigação pelo pagamento integral da dívida constante no Título de Crédito executado.

3 - Na qualidade de gestor do Fundo de Aval para Geração de Emprego e Renda - FUNPROGER, o Banco do Brasil S/A possui legitimidade para efetuar a cobrança judicial dos seus créditos.

4 - Nos termos do disposto na Súmula 42 do STJ, firma-se a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação em que for parte Sociedade de Economia Mista.

5 - Se o bem objeto da constrição foi oferecido em hipoteca como garantia pelo adimplemento da dívida, incide a ressalva prevista no inciso V do art. 3o da Lei no 8009/90. 6 - Recurso conhecido e desprovido”. (TJES, Classe: Apelação, 24119008738, Relator: William Couto Gonçalves - Relator Substituto : Lyrio Regis de Souza Lyrio, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/10/2012, Data da Publicação no Diário:16/10/2012)

Vejamos uma jurisprudência didática sobre o assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AVAL. FUNPROGER. RESPONSABILIDADE PELOS VALORES NÃO ADIMPLIDOS. CARÁTER SOCIAL DO FINANCIAMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELO PROVIDO. (...) 2.1. O Fundo de Aval para a Geracao de Emprego e Renda -FUNPROGER, criado pela Lei 9.872/99, regulamentado por resolução do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT do Ministério do Trabalho e gerido pelo BANCO DO BRASIL S.A., foi criado, segundo art. 1o da lei retro-mencionada, com a finalidade de avalizar as pessoas físicas e jurídicas tomadoras de financiamentos através das linhas de crédito do Programa de Geração de Emprego e Renda - PROGER, garantindo parte dos riscos dos financiamentos concedidos pelas instituições financeiras oficiais federais, diretamente ou por intermédio de outras instituições financeiras no âmbito do PROGER. 2.2. Antes da honra do aval pelo FUNPROGER, deve ser tentada a recuperação (judicial ou extrajudicialmente) do crédito, pela própria instituição financeira. Tanto é assim que o Anexo I da Resolução no 409/2004 do CODEFAT, em seu item 7.1. 2.3. Não é o FUNPROGER um convite ao calote, sendo, antes disso, um sistema acessório de proteção ao sistema principal que é o PROGER. 2.4. Através deste fundo, quando utilizado, não fica o devedor livre de oitenta por cento de suas obrigações. Antes disso, o devedor permanece responsável pelos valores não adimplidos. Tanto é assim que a Lei no 10.360 de 27 de dezembro de 2001 alterou a Lei no 9.872 de 23 de novembro de 1999 (que criou o fundo) passando a exigir uma contragarantia em valor igual ou superior ao da garantia concedida pelo FUNPROGER. Por isso, não poderiam ser reduzidos os valores devidos pelos apelados a vinte por cento da dívida exequenda, como se os oitenta por cento não estivessem sob a responsabilidade daqueles que, valendo-se de crédito mais baixo que outros encontrados no mercado (e aqui reside o caráter social destes financiamentos), deixam de quitar suas obrigações. 2.5. Ademais, o exequente (apelante) é o Banco do Brasil S.A., instituição essa que, por lei, possui o dever de gerir o FUNPROGER. Desta forma, ainda que entendêssemos que os apelados respondem por apenas vinte por cento do saldo devedor - como feito pelo juiz -, não poderíamos afastar o direito do FUNPROGER obter o ressarcimento dos valores garantidos em favor dos recorridos. (...). 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 49080001743, Relator: Carlos Henrique Rios do Amaral, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/05/2010, Data da Publicação no Diário: 23/07/2010).

Ante todo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado alhures, o recurso interposto Queiroz & Queiroz ltda. e outros contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução que acolheu em parte a pretensão deduzida na exordial excluiu os encargos cobrados/previstos para o período de anormalidade contratual, permanecendo apenas a comissão de permanência, calculada pela taxa média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil para a respectiva operação limitada, no entanto, aos juros remuneratórios contratados para o período de normalidade contratual.

A parte Embargante/apelante foi condenada ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa.

No mérito, o recurso cinge-se quanto à taxa de fundo de aval e pedido de acolhimento da perícia extrajudicial e do valor apurado como devido.

Para apreciação, trago trecho da r. sentença:

“DA TAXA DE FUNDO DE AVAL

Passo seguinte, verifica-se que tal encargo consiste no pagamento, pela parte contratante, de encargo adicional de 1% ao ano, uma vez que a operação de financiamento conta com parte de seu saldo devedor garantido com o provimento de recursos do Fundo de Aval para Geração de Emprego e Renda – FUNPROGER, conforme explicitamente delineado na cláusula que prevê GARANTIA COMPLEMENTAR (fl. 40).

Desse modo, considerando que fora expressamente contratada tal garantia, estando ciente da cobrança do encargo em questão, não há falar em abusividade ou ilegalidade na cobrança de tal encargo pela instituição financeira credora.

Nesse sentido:

“Embargos à execução - Cédula de Crédito Comercial - Improcedência – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, face ao caráter comercial do título – Sistema de informação de crédito – SCR – O fornecimento de informações sobre o contrato de financiamento no SCR não afeta a sua validade ou sua revisão - Juros Remuneratórios - Limitação à taxa de 12% ao ano, à míngua de autorização do Conselho Monetário Nacional, consoante previsto no art. 5o do Decreto-lei n. 413/69 – Taxa de juros prevista no contrato objeto dos autos que, no entanto, não ultrapassou o limite de 12% - Admissibilidade da pactuação da capitalização mensal de juros – Súmula n. 93 do C. Superior Tribunal de Justiça - Comissão de permanência – Inadmissibilidade de sua cobrança - Encargos de inadimplência que devem ser limitados ao disposto no art. 5o, parágrafo único do Decreto-lei no 413/69 – Taxa de Fundo de Aval – Legitimidade de sua cobrança – Inteligência da Resolução 409/04 do CODEFAT e da Lei 9.872/99 – Procedência parcial dos embargos - Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação 3002373-21.2013.8.26.0123; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Capão Bonito - 1a Vara; Data do Julgamento: 01/07/2015; Data de Registro: 01/07/2015)” (destaquei)

Além do mais, não restou provado que a cobrança se deu em duplicidade ou que os aludidos recursos não provieram da fonte indicada, razão pela qual não há como tachar de ilegal o aludido encargo.

(...)

O VALOR SUPOSTAMENTE DEVIDO

Após a indicação dos encargos que seriam indevidos, a parte embargante afirma que, após a realização de perícia extrajudicial, teria apurado o valor de R$ 451,40 como devido.

Todavia, sequer fora especificado como a parte chegou a tal quantia, quais os encargos expurgados da avença ou os índices aplicados.

Vale dizer que, após a revisão contratual ora realizada, apenas se apurou a ilegalidade da cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, de modo que o cálculo deverá ser refeito apenas afastando os demais encargos incidentes no período de inadimplência contratual, permanecendo a comissão de permanência.

Logo, não há como acolher a pretensão da parte, nesse ponto, a fim de reconhecer o valor da dívida como de R$ 451,40, mormente porque não se fundamentou a origem de tal valor, tampouco porque, após o trânsito em julgado desta sentença, é de ser realizado o recálculo da dívida, apenas com o afastamento dos encargos cumulados com a comissão de permanência.

(...)”

Primeiramente quanto à taxa de fundo de aval, não há qualquer reforma a ser realizada na sentença, pois, a referida foi expressamente pactuada.

A propósito:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDUCIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO.APELAÇÃO CÍVEL 1. I - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS DA MORA. EXCLUSÃO DEVIDA. II - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO. III - COBRANÇA DE TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO - TAC. PROVA DE PACTUAÇÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. IV- PREQUESTIONAMENTO.1. Não pode a comissão de permanência ser cumulada com a correção monetária nem com os juros remuneratórios, nos termos das Súmulas 30, 294 e 296 do STJ. De igual modo, a cobrança da comissão de permanência não pode coligir com os encargos decorrentes da mora, como os juros moratórios e a multa contratual (Precedente: AgRg no REsp no 712.801/RS, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito)". (AgRg no REsp 1028327/MS - Rel. Ministro Carlos Fernando 2 Mathias (Juiz Federal Convocado Do TRF, 1a Região) - Quarta Turma -DJ 26/02/2009).2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários em geral, ainda que firmados para fins de contrato de crédito fixo."A relação jurídica qualificada por ser de consumo não se caracteriza pela presença de pessoa física ou jurídica em seus pólos, mas pela presença de uma parte vulnerável de um lado (consumidor) e de um fornecedor, de outro. Mesmo nas relações entre pessoas jurídicas, se da análise da hipótese concreta decorrer inegável vulnerabilidade entre a pessoa jurídica consumidora e a fornecedora, deve-se aplicar o CDC na busca do equilíbrio entre as partes.(...)"(STJ, 3a Turma, Resp. no 476.428-SC, rel. Min.Nancy Andrighi, j. em 19/04/2005).3. As tarifas de abertura de crédito (TAC) e emissão de carnê (TEC), por não estarem encartadas nas vedações previstas na legislação regente (Resoluções 2.303/1996 e 3.518/2007 do CMN), e ostentarem natureza de remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor, quando efetivamente contratadas, consubstanciam cobranças legítimas, sendo certo que somente com a demonstração cabal de vantagem exagerada por parte do agente financeiro é que podem ser consideradas ilegais e abusivas, o que não ocorreu no caso presente. Precedentes.(...)" (STJ, AgRg no REsp no 1295860/RS, 4a Turma, Rel. Min.Luis Felipe Salomão, DJ 18.05.2012) 4. A matéria debatida neste acórdão explicita de forma escorreita as razões que motivaram as decisões nele contidas, preenchendo os requisitos do prequestionamento RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. 3APELAÇÃO 2. I - CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. EXPURGO DEVIDO. II - PACTUAÇÃO DE TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP). POSSIBILIDADE. SÚMULA 288 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXAS E TARIFAS NÃO CONTRATADAS. EXCLUSÃO EVIDENCIADA. III - TAXA E TARIFAS NÃO CONTRATADAS. EXCLUSÃO DEVIDA.
IV - COBRANÇA DE TAXA DE FUNDO DE AVAL PACTUADA EM CONTRATO. POSIBILIDADE.
V - ELISÃO DA MORA. DESCABIMENTO.1. É possível a capitalização anual de juros, desde que expressamente pactuada, o que não ocorreu nos autos.2. O Superior Tribunal de Justiça passou a admitir a TJLP como fator de atualização da moeda nos contratos bancários, conforme se constata da Súmula 288: "A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários".3. A teor do que dispõe a Súmula de no 44 do TJPR: "A cobrança de tarifas e taxas pela prestação de serviços por instituição financeira deve ser prevista no contrato ou expressa e previamente autorizada ou solicitada pelo correntista, ainda que de forma genérica."
4. Se restou devidamente pactuada é possível a cobrança de Taxa de Fundo de Aval
.5. Nos termos do que dispõe a Súmula de no 380 do STJ: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor." 4 RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. (TJPR - 15a C.Cível - AC - 1076276-0 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Desembargador Shiroshi Yendo - Unânime - J. 21.08.2013) (destaquei).

No que tange ao cálculo apurado, passo a analise.

Extrai-se do laudo extrajudicial que o contador utilizou-se do valor do fundo, como um seguro e fixou o recebimento de 80% do valor (crédito de R$ 19.920,62) pelo Banco, afastando, tanto referido valor, quanto o encargo de inadimplência respectivo, o que é equivocado.

Como se sabe, a garantia prestada pelo Funproger é “complementar” e cuida-se de amparo à Instituição Financeira e não ao devedor. Aliás, o fato de haver esse aval não impede que o devedor seja diretamente executado no valor integral.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - AVAL PRESTADO PELO FUNPROGER - OBRIGAÇÃO DO MUTUÁRIO DE ADIMPLIR A CÉDULA - RECURSO NÃO PROVIDO. A contratação de garantia complementar pelo FUNPROGER não exime o mutuário da obrigação de adimplir a dívida contraída por Cédula de Crédito Comercial.” (TJ-MT - APL: 00211294320098110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 14/03/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/03/2018)

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECLUSÃO QUANTO À MATÉRIA REFERENTE À PRODUÇÃO DE PROVA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AVALISTAS – VENCIMENTO ANTECIPADO DO TÍTULO – PREVISÃO CONTRATUAL - DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS AVALISTAS – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO - GARANTIA COMPLEMENTAR (FUNPROGER)– NÃO LIBERAÇÃO DO MUTUÁRIO DE CUMPRIR A SUA OBRIGAÇÃO DE PAGAR A DÍVIDA – INEXISTÊNCIA DE PREFERÊNCIA DE ORDEM – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DÍVIDA DIRETAMENTE DO MUTUÁRIO E DE SEUS AVALISTAS - DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA CONTA VINCULADA AOS AUTOS - DEMONSTRATIVO DA CONTA VINCULADA SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PELA APELANTE - TÍTULO EXECUTIVO NÃO DESCONTITUÍDO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – EXPRESSA DE PREVISÃO CONTRATUAL - TAXA DE JUROS A LONGO PRAZO (TJLP) – PACTUAÇÃO – LEGALIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INADMISSIBILIDADE EM CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - AFASTAMENTO - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O FUNPROGER integra a operação como ‘avalista’, a fim de complementar a garantia apresentada pelo contratante, não se confundindo com um seguro de crédito, o que significa dizer que o mutuário não se desobriga de cumprir a sua obrigação de pagar a dívida. Ademais, não consta do contrato qualquer preferência de ordem, de maneira que nada impede que a cobrança da dívida se dê diretamente contra o mutuário e seus avalistas, não havendo que se falar, portanto, em necessidade de interpelar primeiramente o fundo em questão, para depois dirigir a cobrança aos devedores. Ou seja, não bastasse a garantia em questão conter previsão legal, na hipótese, decorre também de previsão contratual, que, inclusive, expressamente dispõe que o beneficiário final do crédito não está isento do pagamento das obrigações financeiras assumidas (fl. 56), de modo que não se pode olvidar que, ante a inadimplência, o credor pode realizar a cobrança diretamente do contratante e de seus avalistas. (...) (Ap 162793/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. INDICAÇÃO EQUIVOCADA DE DISPOSITIVO LEGAL NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. AVAL. ABATIMENTO. FUNPROGER. (...) A garantia do FUNPROGER não exclui o direito da instituição financeira buscar a integralidade do crédito diretamente ao contratante ou avalista, uma vez aquela não desobriga o mutuário e seu avalista do pagamento do débito, bem como considerando que não estabelecido qualquer benefício de ordem. Apelação desprovida.” (TJ-RS - AC: 70063802094 RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, Data de Julgamento: 28/05/2015, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/06/2015)

Se não bastasse se tratar de laudo unilateral, contratado para os interesses dos apelantes, as ilegalidade constadas pelo perito foram afastadas, de forma correta, pelo magistrado sentenciante, não havendo que falar em reconhecimento do laudo e do valor apurado como devido (excesso de execução).

Quanto à distribuição da sucumbência, não há, da mesma forma, qualquer equívoco na sentença, pois, a parte apelada decaiu da parte mínima dos pedidos.

Por fim, deixo de majorar os honorários para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, tendo em vista que, conforme já mencionado, as contrarrazões juntadas se tratam de cópia da peça das razões do patrono do Banco.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL S.A, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR QUEIROZ & GASTARDELO LTDA, JOSE FALLEIROS GASTARDELO E

MARIA APARECIDA DA SILVA QUEIROZ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021